Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735863-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO JORGE MONTEIRO, ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023 15:57:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator